Tribunal: TJMT
Processo: 1035006-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035006-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), CLAUDIA FRANCISCA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 018.815.471-08 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Tutela de urgência. Arresto cautelar. Inviabilidade da continuidade do empreendimento imobiliário. Risco à efetividade da tutela jurisdicional. Manutenção da decisão. Recurso NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas, impedir a negativação do nome da autora e determinar o arresto de valores depositados em contas bancárias da empresa ré, via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial o arresto cautelar, diante da alegada inadimplência contratual, risco de dispersão patrimonial e ausência de proposta de reembolso por parte da incorporadora.

III. Razões de decidir

3.A probabilidade do direito restou demonstrada pela confissão da inviabilidade do projeto, corroborada por documentos apresentados pela parte autora, que comprovam os pagamentos realizados.

4.O risco de frustração da tutela jurisdicional encontra amparo na multiplicidade de ações similares propostas contra a mesma empresa, indicando possível dispersão de seu patrimônio.

5.A decisão agravada limitou-se a determinar o arresto cautelar de valores equivalentes aos pagos, em caráter provisório, reversível e sem autorização de levantamento, conforme previsão do art. 301 do CPC/2015.

6.A agravante não apresentou elementos concretos que infirmem os fundamentos da decisão, nem demonstrou desproporcionalidade ou risco financeiro efetivo decorrente da medida.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a decretação de arresto cautelar de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda, quando demonstrada a inviabilidade do empreendimento e o risco de frustração da efetividade da tutela jurisdicional.
2. A ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam os pagamentos efetuados legitima a manutenção da medida constritiva cautelar."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 301.

Jurisprudência relevante citada:
não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA., contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais ajuizada por
Cláudia Francisca Santana de Oliveira
, acolheu parcialmente o pedido liminar, para: (i) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato; (ii) proibir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes; e (iii) determinar o arresto cautelar da quantia de R$ 46.233,04 das contas bancárias da empresa ré, por meio do sistema SISBAJUD.

Na origem, a autora narra ter celebrado com a ré contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento que viria a ser implantado sob a matrícula nº 94.204, alegando a posterior paralisação e inviabilidade da continuidade do projeto, fato este admitido pela própria incorporadora.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida antecipou os efeitos da tutela sem a devida demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao
periculum in mora
.

Defende que o valor indicado na decisão não corresponde ao efetivamente pago pela autora/agravada, apontando que este seria da ordem de R$ 38.777,44.

Argumenta, ainda, que a medida imposta compromete sua saúde financeira, sendo desproporcional e atentatória ao devido processo legal. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, pugna pela sua reforma integral, com a revogação da tutela de evidência e o afastamento do arresto.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão encartada no id. 321245379.

Em contrarrazões a agravada defende a manutenção da decisão, ao argumento de que o arresto cautelar decorre da demonstração da existência do contrato, dos pagamentos realizados (comprovados por extrato bancário), do inadimplemento da ré e do risco concreto de frustração da restituição, diante da multiplicidade de demandas similares e da situação financeira da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia decorre de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada pela agravada em razão da alegada paralisação definitiva do empreendimento imobiliário “Viva Cristo Rei”, objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 19/10/2021, com cláusula de financiamento e alienação fiduciária.

Nos termos pactuados, a autora comprometeu-se ao pagamento do valor total de R$ 190.821,46, assim distribuído: sinal de R$ 25.000,00, vencido em 22/10/2021; 24 parcelas mensais de R$ 632,16, com vencimento a partir de 30/11/2021, totalizando R$ 15.171,91 com juros; e parcela única final, a título de saldo devedor, no valor de R$ 150.649,55, com vencimento em 30/12/2024 (id. 197471669, autos de origem).

Após a formalização do contrato e o início dos pagamentos, a autora afirma ter sido surpreendida pela paralisação das obras e pela posterior admissão, pela própria incorporadora, quanto à inviabilidade da continuidade do projeto, conforme registrado em e-mails e comunicado de distrato juntados aos autos (id. 197471674).

Diante da frustração da entrega do imóvel e da ausência de qualquer proposta efetiva de reembolso, a autora formulou pedido de tutela de urgência para: (i) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas; (ii) impedir a negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito; e (iii) arrestar valores equivalentes à quantia já desembolsada, com o objetivo de assegurar a restituição pretendida.

A pretensão liminar foi parcialmente acolhida pelo juízo de origem, com base na probabilidade do direito invocado e no risco concreto de frustração do resultado útil do processo, circunstanciado pela confissão de inadimplemento por parte da ré e pela existência de múltiplas ações semelhantes em trâmite contra a empresa, distribuídas em diferentes unidades judiciais, como as 3ª e 4ª Varas Cíveis de Várzea Grande, e as 10ª e 11ª Varas Cíveis de Cuiabá, entre outras (id. 197471676).

Tal cenário demonstra não apenas a reiteração da conduta empresarial, mas também o risco real de dispersão patrimonial e consequente frustração da tutela jurisdicional.

Por sua vez, a agravante limita-se a impugnar o valor do arresto e a alegar genericamente prejuízo à sua atividade econômica, sem apresentar qualquer prova concreta que desautorize a medida concedida. Não junta planilha detalhada de cálculo que demonstre suposto excesso no montante bloqueado, tampouco oferece documentos contábeis que comprovem eventual desequilíbrio financeiro ou impossibilidade de cumprimento da decisão.

Por outro lado, a agravada instruiu os autos de origem com extratos bancários e documentos que demonstram os pagamentos efetivamente realizados, em valor compatível com a quantia pretendida no arresto, os quais não foram impugnados de forma específica ou eficaz pela recorrente.

Importa destacar que a decisão agravada não autorizou o levantamento da quantia pela parte autora, restringindo-se a determinar o arresto cautelar dos valores pagos, em caráter provisório e reversível, nos termos dos arts. 301 e seguintes do CPC. Trata-se, pois, de medida típica de preservação do resultado útil do processo, fundada em elementos concretos e adotada com moderação e proporcionalidade.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, excesso ou vício na decisão recorrida que justifique sua reforma. Pelo contrário, a medida adotada se revela necessária, proporcional e adequada ao contexto fático-probatório dos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025